Tribunal: TJDFT
Processo: 0701962-11.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0701962-11.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DE JESUS RODRIGUES DE ARAUJO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ao Ministério Público. Após, retornem-se os autos conclusos para julgamento. Brasília/DF, 19 de outubro de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora